Tribunal: TJDFT
Processo: 0752740-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752740-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ROSY SARMENTO FERREIRA RECORRIDO: ERYCSON GRAZIANNY DIAS MEDEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL EM INVENTÁRIO. IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE CONFIGURADA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum constitui título executivo extrajudicial (art. 24 da Lei no 8.906/1994), cuja exigibilidade, todavia, subordina-se à verificação da condição suspensiva estipulada no instrumento. 2. No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes previa, expressamente, o pagamento de percentual sobre o valor bruto do proveito econômico obtido pela Contratante, a ser exigido no momento da sentença homologatória, caso o inventário fosse consensual. 3. Na hipótese dos autos, a homologação judicial de acordo, ainda que parcial, configurou o êxito contratualmente previsto, ensejando a exigibilidade dos honorários advocatícios pactuados. 4. A revogação do mandato posterior à homologação do acordo, quando já prestados integralmente os serviços a que se obrigou o Contratado, não tem o condão de afastar o direito do advogado à percepção dos honorários de êxito. 5. Demonstrada, a partir de individualização no acordo homologado, a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual contratado, resta igualmente atendido o requisito da liquidez do título, dispensada a dilação probatória. 6. Reconhecidas a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC/15, com o retorno dos autos à origem para exame das demais matérias de defesa apresentadas pela Embargante e não enfrentadas na origem. 7. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta impugnada não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado o dolo visando a causar prejuízos à parte contrária. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato de honorários, firmado com o recorrido, não possui força executiva, pois não contém as assinaturas de duas testemunhas. Sustenta a inadequação da execução do contrato que contém cláusula penal. Argumenta também que o mandato foi revogado antes da conclusão do processo de inventário, de modo que os serviços advocatícios não foram integralmente prestados, tornando indevida a cobrança integral dos honorários de êxito. Aponta violação à função social dos contratos e à boa-fé objetiva, bem como a indevida inclusão de um automóvel objeto de usucapião na execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do STF a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. Nesse sentido: “a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.575.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, o apelo especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.787.475/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colheria o apelo especial no tocante à inclusão de um automóvel objeto de usucapião na execução, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: Ressalva-se, contudo, que a pretensão do Apelante de incluir na Execução valores referentes a bens não contemplados no acordo, tais como apartamento de Goiânia e veículo Hyundai I30, alegadamente alienados pela Apelada no curso do inventário, ou o levantamento antecipado dos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) (ID 73626164, pág. 12), não merece guarida. Embora alegue que o apartamento e o veículo foram alienados irregularmente no curso da ação, gerando “um proveito econômico para a Executada de R$ 120.194,50 (cento e vinte mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta)” (ID 73626164, pág. 9), inexiste sentença judicial reconhecendo esse fato, condição indispensável estabelecida no contrato celebrado para exigibilidade do crédito, nos termos da Cláusula 5, item “1”. (ID 76357986). Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015